Tribunal: TJMT
Processo: 1009139-72.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009139-72.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSIMARA PRADO DOS SANTOS - CPF: 042.219.341-07 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REFORMA. TELAS SISTÊMICAS E FATURAS COM REGISTRO DE PAGAMENTO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NÚMERO DA CONTA E AGÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação da Recorrente a multa de 9% (nove por cento) de litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pretensão recursal é a reforma da sentença, com a improcedência da condenação de litigância de má-fé, honorários advocatícios, bem como requer seja declarada a inexistência do débito discutido nos autos e a condenação do Recorrido ao pagamento de danos morais.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida com obrigação de fazer e reparação por danos morais. A Recorrente sustenta o desconhecimento do débito de R$ 663,03 (seiscentos e sessenta e três reais e três centavos) que gerou a inscrição de dados, por não possuir nenhum débito com o Banco Recorrido. Assevera que não consumiu os serviços cobrados pelo Banco a justificar o débito em destaque.

A simples apresentação de telas sistêmicas e faturas de consumo com a informação de pagamentos, via débito em conta corrente, é frágil, pois incapaz de sustentar a continuidade dos pagamentos e, consequentemente, da legalidade do débito. As telas sistêmicas não informam o número da agência e conta.

Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

Danos morais não configurados devido à inscrição preexistente, sem notícia de discussão judicial. Aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Josimara Prado dos Santos contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído, custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, sustenta a inexistência de documentação apta a comprovar a relação jurídica, sendo que as telas de programa operacional apresentadas pela empresa não seriam suficientes para tal.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

O cerne do recurso consiste em analisar a licitude da inscrição realizada em nome da parte recorrente, no valor de R$663,03 (seiscentos e sessenta e três reais e três centavos), e se a questão envereda na seara dos danos morais.

O juízo sentenciante concluiu pela legitimidade do débito diante da comprovação da relação jurídica, indicando a tela sistêmica e trecho da fatura de consumo colacionadas no corpo da defesa.

A esse respeito, malgrado a empresa recorrida assevere a legitimidade do débito em questão, esta não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à instituição bancária trazer aos autos, durante a fase instrutória, documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação/utilização dos seus serviços pela Recorrente, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante “
call center
”, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Salienta-se, ainda, que ao contrário do afirmado pelo juízo de origem, as telas sistêmicas/ faturas retiradas das telas dos próprios computadores da empresa recorrida não são provas hábeis a comprovar a efetiva relação comercial entre as partes, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Nesse caminho, a simples informação que vários débitos foram adimplidos sem indicar a conta em que foram debitados é extremamente frágil, visto que é incapaz de sustentar a existência de vinculo jurídico.

A propósito, averbe-se aresto pertinente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2.
Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Telas sistêmicas/faturas são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MT – RI 10006262720208110020 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 18/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2021)

Assim sendo, não logrando a empresa recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela recorrente, deve o débito no valor de R$663,03 (seiscentos e sessenta e três reais e três centavos), discutido no feito ser declarado indevido e, por conseguinte, a inscrição no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito equivocada, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

No entanto, o pedido de condenação em danos morais não deve ser acolhido, pois observa-se do extrato de negativação que a recorrente possui 01 (um) protestos anterior a inscrição discutida nos autos.

Assim, ao caso sub examine, deve ser reconhecida a aplicação da Súmula 385 do STJ, que possui o seguinte teor: “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outra inscrição, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Consigno, ainda, que a Recorrente não demonstrou a ilegitimidade do protesto anterior.

Assim, a pretensão do recorrente merece prosperar tão-somente no que se a declaração de inexistência do débito discuto nos autos.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de declarar inexigível o débito “
sub judice”
no valor de R$663,03 (seiscentos e sessenta e três reais e três centavos),, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021